Tribunal: STF
Processo: RHC 271012
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 227.855/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 

[...]
A materialidade delitiva está comprovada e há indícios de autoria. A diligência policial consistiu em localizar grande quantidade de droga e petrechos na residência ocupada pelo denunciado, que fugiu. São mais de 200 (duzentas) pedras de crack, além de balança de precisão, sacolés e uma lâmina de barbear. Ou seja, tudo destinado ao tráfico. A fuga é evidentemente um pressuposto para a prisão preventiva. Sem a localização do denunciado não se instaura a relação processual, havendo, obviamente, prejuízo a aplicação da lei penal.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político.

O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 
De todo modo, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 1.045.121/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
Da mesma forma, o pedido ventilado neste recurso reproduz os fundamentos expostos no HC 267.954/SP (Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9/3/2026), que também impugnou ato decorrente do HC 1.045.121/SP, do Superior Tribunal de Justiça.
Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente